Tribunal: TJDFT
Processo: 0742207-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que julgou improcedente o pedido de desconstituição de acórdão proferido em ação civil pública que declarou a nulidade de contratos administrativos e determinou a devolução integral dos valores recebidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão a ser sanada no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão quando o acórdão se pronuncia sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia, concluindo que o embargante (pessoa jurídica) não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos da Súmula n. 481 do STJ, e, por conseguinte, revogado o benefício da gratuidade de justiça inicialmente concedido.
4. O acórdão embargado também foi claro ao pontuar que a tentativa de rediscutir fatos e provas já apreciados no julgamento originário não se coaduna com os limites da ação rescisória, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no REsp 2.168.351/SC; AgInt no AREsp 1.683.248/RS).
5. Se o acórdão rescindendo concluiu pela má-fé da autora/embargante, ao apresentar documento falso em procedimento licitatório para contratar com o Poder Público, sendo-lhe imposta a devolução integral dos valores recebidos, em conformidade com o art. 59, parágrafo único, da Lei 8666/93, vigente à época, e precedentes do STJ, imperativo o julgamento da improcedência do pedido rescisório fundado no art. 966, V, do CPC, para qual se exige interpretação anômala e frontalmente contrária à literalidade da norma, além da vedação de nova valoração jurídica dos fatos.
6. A pretensão de reexame do mérito recursal, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos conhecidos e desprovidos.